Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-73.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002085-73.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: J L SUCATAS LTDA

Advogado(s)
:
JOAN NOGUEIRA PITON, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM PLANILHA DE CÁLCULOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA PARA FOMENTO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, julgando improcedentes as alegações de excesso de execução, de inexigibilidade do título e de ilegalidade da capitalização de juros, bem como afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial exigível; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica contratante de crédito bancário para fins empresariais; (iii) apurar a validade da capitalização de juros pactuada e a existência de excesso de execução diante da ausência de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cédula de crédito bancário atende aos requisitos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo título executivo extrajudicial válido e exigível, conforme consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.291.575/PR).

4.
A jurisprudência do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando pessoa jurídica contrata crédito para fomento de atividade empresarial, por não se tratar de destinatária final do serviço.

5.
A alegação de excesso de execução exige que o devedor apresente memória de cálculo e o valor que entende devido, conforme art. 917, §3º, do CPC; a ausência desses elementos inviabiliza o acolhimento da tese.

6.
A capitalização de juros em cédulas de crédito bancário é admitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pelo art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo válida quando expressamente pactuada. A jurisprudência do STJ, nas Súmulas 539 e 541, pacifica a legalidade da prática.

7.
Inexistindo demonstração concreta de abusividade ou excesso, deve ser mantida a execução nos termos contratados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
pelação cível

nº
8002085-73.2024.8.05.0256
, em que é apelante,
J L SUCATAS LTDA
,
e apelado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente